Tribunal: TJMT
Processo: 1024190-79.2023.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024190-79.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[V. J. O. - CPF: 080.530.331-64 (APELADO), ANDERSON SANCHES - CPF: 017.325.591-47 (ADVOGADO), LUIZA HELENA WIGGERS - CPF: 088.981.159-89 (ADVOGADO), JULIANE CRISTINA JAHN ORMONDE - CPF: 002.493.551-40 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), JULIANE CRISTINA JAHN ORMONDE - CPF: 002.493.551-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPANHIA AÉREA. VOO DOMÉSTICO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CANCELAMENTO DE VOO. MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO.
DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Na espécie em que a companhia aérea suscita a existência de excludente de responsabilidade do seu dever de indenizar, não lhe cabe apenas apontar a causa material configuradora da hipótese legal invocada (“motivos técnicos operacionais”), deve, sobretudo, trazer aos autos prova capaz de atestar a ocorrência do evento noticiado na data/horário do cancelamento/atraso do voo, e mais, que a causa material não foi ocultada/omitida do passageiro afetado.

II - Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

III – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) - 1024190-79.2023.8.11.0015

APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

APELADO: V. J. O.
, neste ato representado por
JULIANA CRISTINA JAHN ORMONDE
.

CUSTOS LEGIS –
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO.

*SEGREDO DE JUSTIÇA

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop – MT, Dr. Cristiano dos Santos Fialho, que, nos autos da Ação de indenização por danos morais, tombada sob o n. 1024190-79.2023.8.11.0015, ajuizada por
V. J. O
, menor, representado por sua genitora,
JULIANA CRISTINA JAHN ORMONDE
, julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na exordial para, condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais,
corrigidos monetariamente pelo IPC-Fipe, incidindo a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n. 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, contabilizados desde a data da citação. Por fim, condenou
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 215767732).

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, que não assiste razão à parte recorrida, na medida em que, a empresa recorrente tem como atividade principal o transporte aéreo de pessoas e suas bagagens, para tanto, é necessária a existência de condições meteorológicas e mecânicas positivas para a realização da decolagem e do pouso.
Alega que o voo contratado pelo autor AD 4423 programado para o dia 20/09/2023 teve de ser cancelado, por questões técnicas e operacionais, configurando caso fortuito ou força maior, excludente da responsabilidade do réu. Assevera que a companhia aérea realocou o autor para o próximo voo disponível, fornecendo alimentação, cumprindo assim o que determina o disposto no art. 21 da Resolução 400 da ANAC. Defende, nesse sentido, que não pode o apelante ser responsabilizado pelo cancelamento do voo, tendo em vista que a medida foi tomada para a segurança dos passageiros e tripulação. Ressalta que o autor não comprovou efetivamente os supostos danos suportados, de modo que estes não podem ser presumidos, configurando-se apenas mero aborrecimento. Argumenta, ainda, que a condenação foi fixada em patamar exacerbado e desproporcional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório fixado,
(Id. 215767734).

Em sede de contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais, e pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 215766739).

O recurso é tempestivo e preparado (Id. 216132188).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo desprovimento do recurso, mantendo inalterada a r. sentença (Id. 224182157).

No primordial, é o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data do registro eletrônico.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO DE MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop – MT que, nos autos da Ação de indenização por danos morais, tombada sob o n. 1024190-79.2023.8.11.0015, manejada por
V. J. O
, menor, devidamente representado por sua genitora,
JULIANA CRISTINA JAHN ORMONDE
, julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na exordial para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral,
corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, contabilizados desde a data da citação. Por fim, condenou
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Compulsando os autos, tem-se que não assiste razão à apelante.

Forte nessas premissas, observo que o litígio versa acerca de relação de consumo. A companhia aérea e o suplicante guardam todas as características contidas, respectivamente, nos artigos 3º e 2º do Código de Defesa do Consumidor, devendo, pois, aplicar-se o microssistema de defesa do consumidor.

Isto posto, é de rigor a aplicação do artigo 14 da Lei 8.078/90, que disciplina a responsabilidade sobre o fato do serviço. Assim dispõe o
“caput”
e o parágrafo 3º daquele dispositivo:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Dessume-se, pois, que a responsabilidade do transportador neste caso é objetiva, independendo da comprovação de culpa para sua verificação.

Ademais, afasta-se sua responsabilidade somente quando observada uma dentre as hipóteses dos incisos I e II do parágrafo 3º, acima transcrito.

Da narrativa contida no feito, verifica-se que o voo originalmente contratado pelo autor foi cancelado, o que implicou a alocação do requerente no voo seguinte. Dessume-se, outrossim, que o cancelamento do voo ocorreu por
"motivos técnicos operacionais,"
, conforme afirmado pela companhia aérea (Id. 215767722 – pág. 10).

O cancelamento injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e, esta falha, nos termos do art. 14,
“caput”
e §3º, da Lei n. 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

Da mesma sorte, é igualmente incontroverso que o autor/apelado foi realocado em outro voo da companhia aérea, ocorrendo, pois, somente no dia seguinte ao previamente contratado.

Salienta-se que, embora a parte apelada tenha mencionado que o cancelamento e posterior alteração do voo, objeto da ação, foi necessário por motivos operacionais, obedecendo a
fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos,
deixou de carrear aos autos qualquer prova hábil, para que eventualmente fosse afastada a sua responsabilização, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim,
in casu
, cabe tão somente analisar se, da ocorrência do evento danoso demonstrado pelo autor, houve dano moral efetivamente passível de serem compensados pela parte ré em virtude da falha na prestação de seus serviços.

Restou demonstrado que o apelado, além de se insurgir quanto o cancelamento do voo originalmente contratado, foi realocado em outro voo, com chegada ao destino final com mais de 6 (seis) horas, após o designado ao voo contratado, comprometendo seu descanso, logística e, especialmente os preparos médicos, eis que a viagem foi programada para o apelado chegar em tempo hábil ao destino de origem, para ser submetido à consulta médica e exames cardiovasculares (Id. 215767702).

Registra-se que a apelante não logrou êxito em demonstrar que, efetivamente prestou toda a assistência material ao apelado, conforme estabelece as providências mínimas previstas pela ANAC.

Ademais, apesar de toda argumentação da ré, é certo que problemas de ordem operacionais com as aeronaves, inserem-se no risco de sua atividade comercial, caracterizando fortuito interno, de modo que, deve responder pelos danos daí decorrentes. Especialmente no caso dos autos, em que houve o cancelamento injustificado do voo e o remanejamento do consumidor, além do atraso que de chegada ao destino final.

Registre-se que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, subordina-se ao Código de Defesa do Consumidor - (STJ Resp. 1176366/RJ).

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COMPANHIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ. TEMAS INCONTROVERSOS. PREJUÍZO MORAL CONFIGURADO.
CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. MAJORAÇÃO DO "QUANTUM". Nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da Transportadora aérea é objetiva.
O cancelamento de voo programado, por tempo superior a 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, que não decorre comprovadamente de força maior, aliado à falta de informação que deveria ser prestada aos Passageiros, e, ainda, à realização de parte do trajeto da viagem pela via terrestre, quando a contratação era exclusivamente aérea, legitimam a condenação da Companhia Aérea ao pagamento de indenização por danos morais.
Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor reparatório não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. A indenização por danos morais também deve ser arbitrada de acordo com os parâmetros consolidados pela Jurisprudência e com observância aos conteúdos dos arts. 141 e 492 do CPC. (TJMG - RAC 1.0000.23.257154-7/001, Relator: Des. Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, julgamento em 22/11/2023, publicação da súmula em 23/11/2023)
.

Acerca da indenização pelos danos morais sofridos pela parte apelante, reitero que a presente relação, ao contrário do que fora alegado pela apelada, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois, a parte autora, amolda-se perfeitamente à figura jurídica do consumidor, e a empresa aérea, ora apelante, à de fornecedora, sendo certo que, o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços.

Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no parágrafo 3º do artigo 14 do Código do Consumidor, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte aéreo de passageiros, pois, independe da comprovação de culpa.

Consoante o artigo 734, o Código Civil estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva,
in verbis
:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer prova capaz de comprovar a alegada necessidade de motivos técnicos operacionais, como aludiu a companhia aérea apelante, no sentido de invocar a eventual excludente de responsabilidade civil, ônus do qual, não se desincumbiu a apelante.

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, o nexo causal entre a conduta da ré e os danos experimentados pelo autor, subsiste o dever de indenizar, a título de danos morais, ao consumidor.

A esse propósito, destaca-se entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENOR IMPÚBERE.
CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO COM ATRASO DE OITO HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.”

(N.U 1002296-09.2021.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. VOO DOMÉSTICO. ATRASO DE CERCA DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA.
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6º, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo. Devidamente demonstra a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços.”
(TJ-MT 10050428920218110003 MT, Relator: Des. Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)”.

Outro não é o entendimento jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, de que o dano moral decorrente de atraso de voo opera-se
in re ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação, cuja transcrição segue abaixo:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4.
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro
. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (Resp. 1280372/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 07/10/2014, DJE 10/10/2014)”.

Dessa forma, deixando a ré de comprovar que notificou o autor acerca do cancelamento do voo em tempo hábil, resta caracterizado o evento danoso, passível de indenização. Assim, a conduta da companhia aérea apelante merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso, majorando os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024